Tribunal: TJPA
Processo: 0006186-71.2013.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2021-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006186-71.2013.8.14.0049
APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: LAZARO AFONSO OLIVEIRA DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0006186-71.2013.8.14.0049.

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ.

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S/A.

ADVOGADO:
CAMILA DE ANDRADE LIMA (OAB/PE N.º 1.494-A).

APELADO: LAZARO AFONSO OLIVEIRA DA CRUZ.

ADVOGADO:
ALFREDO DA SILVA LISBOA NETO (OAB/PA N. 5185).

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. FINANCIAMENTO AUTOMOTIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA DE TOTAL PROCEDÊNCIA. TESE RECURSAL DE INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. IMPROCEDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO EFETUADO POR TERCEIRO EM NOME DO AUTOR. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DEVER DE VERIFICAÇÃO DOS DADOS. INCLUSÃ NOMINAL EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. DANO “IN RE IPSA”. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA "OPE LEGIS". FORTUITO INTERNO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. QUANTUM FIXADO EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0006186-71.2013.8.14.0049.

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ.

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S/A.

ADVOGADO:
CAMILA DE ANDRADE LIMA (OAB/PE N.º 1.494-A).

APELADO: LAZARO AFONSO OLIVEIRA DA CRUZ.

ADVOGADO:
ALFREDO DA SILVA LISBOA NETO (OAB/PA N. 5185).

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
BANCO VOLKSWAGEN S/A.
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santa Izabel do Pará, nos autos de
Ação de Declaração de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência,
que, declarou a nulidade de financiamento contratual automotivo firmado entre o autor/apelado e o réu/apelante, o cancelamento do registro de propriedade do automóvel financiado, bem como o pagamento indenizatório por danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), ao autor, além custas processuais e dos honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre a condenação.

Ainda, deferiu em sede de tutela, a exclusão de qualquer multa por infração de trânsito aplicada sobre o veículo financiado, em nome do autor, bem como de pontuações lançadas na CNH do mesmo. Também determinou o lançamento de restrição de transferência ou transações do automóvel que envolva nominalmente o recorrido, além da restrição circulatória do mesmo objeto. Por fim, ordenou a imediata exclusão do autor dos cadastros de inadimplentes, caso ainda constasse.

Em suas razões (Id. 601420 – pág. 2/16), sustenta o banco apelante que o dano ocorrido por culpa exclusiva de terceiro, de tal forma eximindo a sua irresponsabilidade, que, por consequência, não haveria motivos para condenação em danos morais, visto a ausência de nexo de causalidade. No mais, roga pela diminuição do
quantum
indenizatório, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, caso seja mantida a decisão combatida.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do apelo, a fim de que a sentença de piso seja reformada.

Contrarrazões apresentadas (Id. 501421 – pág. 1/6), o apelado pugnou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Encaminhados os autos à Superior Instância e devidamente digitalizados, coube-me a Relatoria após distribuição por sorteio.

Em decisão de admissibilidade recursal (Id. 507563), recebi o recurso no duplo efeito, nos termos do art. 1.012 do CPC.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

Antes de mais, justifico o julgamento da presente demanda em razão da prioridade legal, enquadrando-se na exceção contida no art. 12, § 2º, VII do CPC c/c

Lei nº 10.741/2003, art. 3º, § 2º.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise de mérito.

Trata-se de apelo interposto contra sentença que julgou procedente a demanda,
declarando a inexistência de financiamento contratual entre o Apelante e o Apelado, bem como o pagamento indenizatório por dano moral no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 15% (quinze por cento) em face da condenação.

DOU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.

Os pontos nodais da discussão devolvida dizem respeito à (in)existência de financiamento contratual pactuado entre o Recorrente e o Recorrido e os eventuais danos daí resultantes.

O cerne da controvérsia consiste em perquirir sobre: i) a caracterização da responsabilidade civil do Recorrido por cobrança de débito inexistente; ii) a configuração do dano moral puro.

Pois bem.

A ação originária (ID n.º 501416 – pág. 1/18) reporta que o apelado foi comunicado, por ligação telefônica, pelo Banco Apelante, acerca de dívida existente no valor de R$ 3.600,32 (três mil, seiscentos reais e trinta e dois centavos), dividida em 4 (quatro) parcelas, oriunda de financiamento contratual automotivo, ressaltando, entretanto, não ter pactuado ao mencionado financiamento ou ter assinado documento permitindo à tal finalidade.

Consta da exordial (ID n.º 501416 – pág. 3/4) que assim que soube do fato, procurou registrar um Boletim de Ocorrência Policial sobre as situações que lhe foram reportadas (ID n.º 501416 – pág. 26/27) pelo Banco Recorrente. Outrossim, que, se dirigiu ao Banco Recorrente para obter cópia do contrato assinado, mas que não lhe foi fornecido.

Em consulta ao SERASA, descobriu estar o seu nome registrado como inadimplente do referido financiamento.

O juízo
a quo
reconheceu a hipossuficiência do autor/apelado e inverteu o ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII do CDC (ID n.º 501416 – pág. 32)

Portanto, cabia ao banco ora apelante provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito em relação a contratação do negócio questionado pelo apelado (CPC/15, art. 373, II).

Ocorre que as provas colacionadas pelo banco não apresentam similaridade com as trazidas pelo autor/apelado, eivadas de erros numéricos de documentação, do nome paterno do recorrido, do seu local de trabalho declarado e da forma como foi assinado o nome do contratante.

Diante disso, não há como deixar de reconhecer a inexistência contratual firmada, bem como que a dívida cobrada foi oriunda de ato ilícito, porquanto decorrente de fraude por terceiros.

A Lei n.º 8.078/90 (CDC) é aplicável às instituições financeiras (Súmula 297/STJ).

O tema já foi pacificado no julgamento do Recurso Especial 1.199.782/PR, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, afetado à Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, com base no art. 1035 do Novo Código de Processo Civil, acrescido pela Lei nº 11.672/2008 e Resolução/CNJ 08/2008 (Lei de Recursos Repetitivos), que decidiu:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC/73:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

2. Recurso especial provido. (STJ. REsp nº 1.199.782/PR. 2ª Seção. Min. Rel. Luis Felipe Salomão. J. 24.08.2011) GRIFO NOSSO

I. DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO:

A responsabilidade civil funda-se em três requisitos, quais sejam: conduta culposa do agente, dano e nexo causal entre a primeira e o segundo, de acordo com a conjugação dos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil.

Sergio Cavalieri Filho (in Programa de Responsabilidade Civil, 6ª edição, Editora Malheiros, 2005, fl. 41), ensina:

“Sendo o ato ilícito, conforme já assinalado, o conjunto de pressupostos da responsabilidade, quais seriam esses pressupostos na responsabilidade subjetiva? Há primeiramente um elemento formal, que é a violação de um dever jurídico mediante conduta voluntária; um elemento subjetivo, que pode ser o dolo ou a culpa; e, ainda, um elemento causal-material, que é o dano e a respectiva relação de causalidade. Esses três elementos, apresentados pela doutrina francesa como pressupostos da responsabilidade civil subjetiva, podem ser claramente identificados no art. 186 do Código Civil, mediante simples análise do seu texto, a saber:

a) conduta culposa do agente, o que fica patente pela expressão “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia”;

b) nexo causal, que vem expresso no verbo causar; e

c) dano, revelado nas expressões “violar direito ou causar dano a outrem”.

Portanto, a partir do momento em que alguém, mediante conduta culposa, viola direito de outrem e causa-lhe dano, está-se diante de um ato ilícito, e deste ato deflui o inexorável dever de indenizar, consoante o art. 927 do Código Civil.”.

Os documentos trazidos aos autos demonstram que, no presente caso, como em vários outros similares, ocorreu um tipo de fraude universalmente conhecida como "identity thelft" (furto de identidade), o qual se caracteriza pela apropriação de dados pessoais de um indivíduo, que será posteriormente utilizado para as mais diversas utilidades, a exemplo de contratação de financiamento.

Nestes casos, o fraudador de posse dos dados de identificação da vítima, tais como número de CPF, de identidade, se passa por ela (vítima) perante terceiros, atuando, perante estes, como se fosse a pessoa de cujos dados se apropriou. Agindo desta forma, acaba por conseguir cometer fraudes, causando prejuízos diversos, principalmente à vítima do ato de apropriação ou de furto dos dados pessoais.

Como disse acima, é o que provavelmente aconteceu em relação ao contrato que ensejou a propositura desta ação. Alguém deve ter se apropriado dos dados pessoais do demandante, e se passado por ele no ato da contratação do financiamento perante a ré.

No caso concreto, considerando a natureza da relação jurídica entre as partes, qual seja de consumo, bem como a impossibilidade de exigir prova negativa do consumidor, imperioso reconhecer a nulidade da avença, visto que o ônus de demonstrar a existência da contratação regular seria do Recorrente.

Embora afirme não ter praticado qualquer ilícito, é assente o entendimento jurisprudencial acerca da responsabilidade da instituição financeira pela verificação da autenticidade das informações prestadas pelo consumidor, em casos envolvendo fraude na contratação, por aplicação da Teoria do Risco do Empreendimento.

Analisando com atenção as cópias dos documentos fornecidas pelo Banco, acerca das informações do contratante que se apresentou no dia da negociação e utilizadas à prática de fraude, percebe-se que há incongruências técnicas se comparadas com as do Apelante, como por exemplo, o nome do pai e a forma da assinatura, ambos nos documentos de Identificação Civil (ID n.º 501417 – pág. 67 e ID n.º 501416 – pág. 20), a cópia de uma CNH (ID 501417 – pág. 72) com o nome de “Moisés da Cruz Oliveira”, que destoa totalmente do contido em outros documentos utilizados ao financiamento, como na “Cédula de Crédito Bancário” (ID n.º 501417 – pág. 59), no formulário de “Orçamento de Operação de crédito Direito ao Consumidor” (ID n.º 501417 – pág. 65) e na fatura de cartão de crédito (ID n.º 501417 – pág. 68).

Ainda, algo que soa mais estranho em razão da ausência é um comprovante de rendimentos do próprio contratante, quando realizado o financiamento. Ora, em se tratando de uma operação financeira de um custo considerável, se espera que o próprio Banco solicite do cliente informações que demonstre a sua capacidade econômica para garantir a negociação, caso contrário, não se arriscará em uma tratativa de tal dimensão.

Dessa forma, não é factível aceitar o argumento do apelo ao dispor que os funcionários não seriam capazes de atestar a veracidade das informações fornecidas pelo contratante, tendo em vista que os mesmos funcionários não tomaram os cuidados mínimos e necessários para um desfecho seguro da operação financeira, como já frisado, um pedido de documento comprobatório de rendimentos do cliente.

Cuida-se, pois, de fortuito interno, o qual não exclui a responsabilidade civil.

A respeito, os seguintes precedentes:

DIREITO DO CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO UTILIZANDO DOCUMENTOS DO AUTOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RISCO DA ATIVIDADE. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. DANO MATERIAL COMPROVADO.
1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelas deficiências internas, cabendo-lhes se cercar das precauções necessárias à prevenção de fraudes, conforme Súmula 479 do E. Superior Tribunal de Justiça. 2. Ao conceder financiamento a terceiro que se utiliza, indevidamente, dos documentos de outrem, a instituição financeira assume o risco de arcar com eventuais prejuízos advindos do negócio ilícito perpetrado.
3. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de órgão de proteção ao crédito é causa suficiente para configurar a ofensa aos direitos da personalidade. Nessa situação, o dano se configura in re ipsa, isto é, deriva da própria existência do fato, e suas consequências vulneradoras dos direitos de personalidade são presumidas. 4. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios gerais da equidade, proporcionalidade e razoabilidade, bem como atender a critérios específicos, tais como o grau de culpa do agente, o potencial econômico e características pessoais das partes, a repercussão do fato e a natureza do direito violado, esclarecendo-se que o valor do dano moral não pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade violado. 5. No caso dos autos, depreende-se que o valor fixado a título de reparação por danos morais, R$ 8.000,00 (oito mil reais), se revela aquém do necessário para reparar o dano extrapatrimonial sofrido pelo apelante que, além de ter seu nome inscrito indevidamente no SERASA, se viu privado de adquirir o imóvel próprio escolhido para residir com a sua família. 6. Indenização por dano moral majorada para R$ 12.000,00 (doze mil reais). 7. Apelação da ré desprovida. 8. Recurso adesivo do autor parcialmente provido.
(
Acórdão 118
5254
, 07086339720188070020, Relator: HECTOR VALVERDE, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 19/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ANOTAÇÃO DE GRAVAME EM VEÍCULO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM MANTIDO. -
Em se tratando de contratação fraudulenta, aplica-se ao caso a Teoria dos Ricos do Empreendimento, respondendo, no caso telado, a instituição bancária pelos riscos decorrentes de sua atividade lucrativa. A responsabilidade, no caso, é objetiva, independente de culpa, nos termos do que dispõem os artigos 14, caput e art. 17 do Código de Defesa do Consumidor. Daí porque não há falar também em culpa exclusiva de terceiro, como sustenta a ré
. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70081586505, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em: 19-12-2019)

Com efeito, a instituição financeira é responsável pelo bom funcionamento dos serviços colocados à disposição de seus clientes, bem como por resguardar a segurança e evitar que eles sejam vítimas de fraudes. Aqui, incide plenamente o enunciado nº
479 do STJ
:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Nesse panorama, não há dúvidas de que a capacidade financeira de suportar os prejuízos decorrentes do acidente de consumo é, no caso, da instituição ré, que procedeu com flagrante negligência no desempenho de sua atividade lucrativa.

Ainda que a parte ré possa ter adotado todas as medidas que estavam ao seu alcance para evitar a fraude, exigindo e conferindo os documentos que lhe foram apresentados no momento da formalização do contrato, não se pode admitir que o consumidor arque com o prejuízo advindo da utilização indevida de seus dados pessoais e documentos.

Com isso, não se desincumbiu a parte ré de desmanchar a presunção relacionada à inversão do ônus da prova que milita em favor do consumidor por força de seu estatuto.

Assim não tendo se desincumbido a parte ré do ônus de comprovar o regular contrato de financiamento automotivo, o reconhecimento da nulidade contratual é medida que se impõe.

Insta salientar, neste ponto, que não há que se falar na incidência de
excludente de responsabilidade (culpa de terceiro)
, eis que o réu desatendeu ao ônus que lhe impunha o art. 333, II, CPC/15.

Inexistindo, portanto, o rompimento do nexo de causalidade e, ainda, sendo prescindível a aferição da culpa ou dolo no caso concreto – em face da incidência da legislação consumerista -, prossegue-se com o estudo dos danos aventados.

Portanto, quanto à declaração de inexistência de débito, tem-se que estando a relação jurídica travada entre as partes jungida às normas protetivas do CDC, mormente aquela que determina a inversão do ônus da prova, a partir da afirmação da parte autora de que não celebrou o contrato de financiamento e, por consequência, inexistiu o débito, incumbia à parte ré demonstrar a regularidade da contratação, tendo em vista a responsabilidade da instituição bancária pela verificação da autenticidade das informações prestadas pelo consumidor, em casos envolvendo fraude na contratação, por aplicação da Teoria do Risco do Empreendimento.

II. DA COMPENSAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS E SEU RESPECTIVO
QUANTUM
.

Resta configurado o dever do requerido de compensar o autor pelo dano moral puro sofrido (
in re ipsa
), porquanto a inscrição nominal deste em cadastro de inadimplentes ter sido efetivamente realizada (ID n.º 501417 – pág. 24/25).

Neste sentido, já decidiu a Corte Gaúcha:

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTOS E REGISTROS FRAUDULENTO DE VEÍCULOS. ANOTAÇÃO NO SPC. INEXIGIBILIDADE DO IPVA. INSCRIÇÃO NO CADIN. DANOS MORAIS. "QUANTUM" MANTIDO. HONORÁRIOS PRESERVADOS. - As financeiras rés são responsáveis unicamente pela concessão dos financiamentos para compra de veículos, sendo que o registro, a transferência e aplicação das multas por infração de trânsito são de incumbência do DETRAN/RS, ficando o Estado do Rio Grande do Sul, corréu, responsável apenas no que diz respeito à arrecadação do IPVA. - Inexigibilidade do IPVA. O fato gerador do IPVA é a propriedade de veículo automotor, sendo que esta se dá com a tradição e o registro no órgão competente. No caso, os registros do veículo e da motocicleta em nome da autora foram concluídos de forma fraudulenta. Incide, no caso, o artigo art. 4º, §1º, Lei Estadual 8.115/85. Se a autora não praticou o fato gerador ou se não detém o domínio útil da coisa, não é responsável tributário. Analogia autorizada pelo artigo 108, I, do CTN. -
Danos morais. Culpa exclusiva de terceiro não configurada. A forma eleita pela instituição financeira apelada para efetivar seus contratos, não atentando para conferência rigorosa da documentação apresentada, determina a aplicação da teoria do risco do empreendimento. Evidenciado o exercício de atividade lucrativa no mercado de consumo, assume a ré o risco da ocorrência de fraudes, devendo arcar com os prejuízos causados. Anotação em cadastro do SPC que traduz dano "in re ipsa".
- "Quantum". A indenização por danos morais deve ser quantificada com ponderação, devendo atender aos fins a que se presta - compensação do abalo e atenuação do sofrimento - sem representar, contudo, enriquecimento sem causa da parte ofendida. O valor fixado na sentença (R$ 5.000,00), assim, merece ser mantido, condizendo com o parâmetro da Câmara em situações análogas. APELAÇÕES DESPROVIDAS.(Apelação Cível, Nº 70072832538, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em: 24-05-2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO E COBRANÇAS POR DÍVIDA QUE A AGRAVANTE NÃO RECONHECE. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300, CPC. CONFIGURADOS NO CASO CONCRETO OS REQUISITOS RELATIVOS À PROBABILIDADE DO DREITO E PERIGO DE DANO. PRESENTE VEROSSIMILHANÇA E URGÊNCIA. - Caso em que a autora nega veementemente a relação jurídica que ensejou a anotação restritiva em seu nome. Afirma que nunca fez nenhum financiamento para a aquisição de automóvel; que nunca comprou nenhum “Jeep Renegade”, objeto do suposto financiamento; que nunca residiu no endereço constante no contrato e nem foi titular do e-mail e linhas telefônicas lá indicados. Ademais, nega ter estado, inclusive de passagem, na cidade em que o veículo teria sido comprado. - A prova dos autos evidencia a probabilidade do seu direito, uma vez que existem indícios de que, efetivamente, houve fraude na contratação celebrada junto aos agravados por meio da falsificação da assinatura da consumidora. -
Possibilidade de ocorrência de dano de difícil reparação à parte recorrente, uma vez que estaria obrigada a adimplir com o pagamento de dívida por si não contraída; vem recebendo inúmeras mensagens e ligações de cobrança, além de estar sofrendo abalo de crédito com protesto de título e inscrição negativa. O risco de dano (ou de ilícito) ou ao resultado útil do processo, por sua vez, é evidente porquanto de amplo conhecimento os prejuízos provenientes de inscrição negativa em cadastros de inadimplentes, sobretudo diante da realidade atual da sociedade de consumo, que tem no acesso ao crédito um de seus elementos estruturantes, do qual depende, aliás, a própria subsistência de milhares de pessoas
. - Recomendável, por cautela, que seja autorizada a exclusão do nome da agravante dos cadastros restritivos, bem como determinado que cessem as cobranças, inclusive, aquelas efetuadas por e-mail, telefone e SMS, até porque não há risco algum de irreversibilidade do provimento antecipado. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70079614749, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em: 22-05-2019)

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E PROTESTO DE TÍTULO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO MEDIANTE FRAUDE. DANO MORAL OCORRENTE. QUANTUM. - Caso em que o consumidor foi vítima de fraude, sendo o seu nome utilizado para obtenção de financiamento junto à instituição financeira ré para aquisição de veículos automotores. Posterior cobrança dos empréstimos, com a inclusão do nome da parte nos órgãos de proteção ao crédito e realizado protesto de título. -
Segundo o STJ: “nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova"
(REsp n. 1.059.663/MS). Dano moral puro, por presunção. - Ausente sistema de tarifamento, a fixação do montante indenizatório ao dano extrapatrimonial está adstrita ao prudente arbítrio do juiz. Particularidades do caso. Valor fixado em sentença majorado para R$ 12.000,00 (doze mil reais). APELAÇÃO DA RÉ DESPROVIDA. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70081541880, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em: 30-05-2019)

Ainda que em regra a mera cobrança indevida não seja capaz de ensejar a reparação pecuniária, tenho que não somente a existente inscrição como inadimplente, mas a possibilidade em ser responsabilizado por acidentes ocorridos contra transeuntes ou condutores, bem como a aplicação de multas em razão de infrações de trânsitos, já que o veículo estava registrado em seu nome no Departamento de Trânsito do Estado do Pará (ID n.º 501417 – pág. 66), poderia lhe ocasionar graves transtornos.

Dito isso, tenho que adequada a reparação do autor a título de danos morais. Cito precedentes:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM CANCELAMENTO DE DÉBITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FINANCIAMENTO E AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. FRAUDE. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. CASO CONCRETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. I. No caso concreto, a sentença julgou parcialmente procedente a ação, havendo o reconhecimento da nulidade dos contratos de financiamento e aquisição do veículo com os requeridos em razão de fraude, sem haver insurgência recursal dos réus. Logo, operou-se o trânsito em julgado em relação a tais questões. Assim, a controvérsia está adstrita a responsabilização dos réus pela contratação fraudulenta, bem como ao pedido de indenização por danos morais, pleito não acolhido na sentença. II. A hipótese dos autos trata de relação de consumo, sendo objetiva a responsabilidade dos demandados, nos termos do art. 14, caput, do CDC, ou seja, os réus respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor. Aliás, conforme o art. 17, do mesmo diploma, a parte autora, mesmo não tendo participado diretamente das relações que ensejaram a presente lide, equipara-se à condição de consumidor. III. Portanto, não há falar em culpa exclusiva de terceiro, ou que os réus também teriam sido vítimas de fraude, o que implicaria na excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC. Acontece que o erro de ambos os requeridos foi grave. A instituição financeira, por conceder empréstimo a falsário e a corré, por efetuar a entrega do veículo a terceiro, mediante aquisição de crédito fraudulento. Acontece que, considerando os riscos da atividade comercial dos réus, não adotaram maiores cuidados ao realizar a contratação com o suposto cliente, deixando de se certificar acerca da veracidade dos dados pessoais fornecidos. IV.
Logo, se os réus foram induzidos em erro por terceiro, deverão procurar deste a reparação, uma vez que a concessão do empréstimo e a entrega do veículo, mesmo sem haver dolo por parte dos réus, causaram prejuízos de ordem moral ao autor, motorista profissional que teve a sua carteira de habilitação suspensa por infrações de trânsito cometidas por terceiro. V. Assim, reconhecida a conduta ilícita dos réus e caracterizado o dano moral in re ipsa sofrido, cabível a indenização postulada, tendo em vista a condição social do autor, o potencial econômico dos réus, a gravidade do fato, o caráter punitivo-pedagógico da reparação e os parâmetros adotados por esta Câmara em casos semelhantes
. A correção monetária pelo IGP-M incide a partir do presente arbitramento, na forma da Súmula 362, do STJ. Os juros moratórios contam-se do evento danoso, a teor da Súmula 54, do STJ. VI. De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. APELAÇÃO PROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70077244101, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 30-05-2018)

REEXAME NECESSÁRIO/APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. COMPROVAÇÃO DE FRAUDE. CANCELAMENTO DE MULTAS, PONTOS E INFRAÇÕES PELO DETRAN/MG. ORDEM JUDICIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.
- Incontroverso que o autor foi vítima de fraude, na medida em que não foi ele quem contratou o financiamento do veículo, tendo adotado as providências cabíveis para comunicar o fato aos órgãos responsáveis, de rigor, pois, a declaração de inexistência da relação jurídica e a inexigibilidade das cobranças, nos exatos termos da sentença primeva.
- A contratação indevida do financiamento de veículo acarretou a inserção no prontuário do autor junto ao DETRAN/MG de diversas infrações de trânsito que não cometeu, com pontuação em sua CNH, o que resultou, inclusive, na expedição da Portaria nº000179781-2016-PAP, para recolhimento da CNH do condutor e suspensão do direito de dirigir.
-
O dano moral é "in re ipsa", pois houve multas e pontos direcionados à CNH do Apelante, presumindo-se o abalo moral sofrido por conta do uso indevido de seu nome no financiamento ocorrido, o que levou ao apontamento como motorista faltoso junto ao órgão nacional de trânsito.
- Apesar do acordo entabulado entre o apelante e o Banco quanto aos débitos e a titularidade do veículo que deu causa às multas impugnadas, o Estado continuou a proceder em descompasso com a ordem judicial. (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0024.12.252802-9/001, Relator(a): Des.(a) Wilson Benevides , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/01/2019, publicação da súmula em 06/02/2019)

Mantida, pois, a procedência do pedido indenizatório, passo à análise do
quantum
indenizatório.

Prestigia-se, nessa linha, o caráter dissuasório do instituto e sobremaneira se considera a condição financeira de ambas as partes e extensão dos danos, visto que o valor cobrado de R$ 4.600, 32 (quatro mil, seiscentos reais e trinta e dois centavos) foi a justificativa do Banco em incluir nominalmente Apelado nos cadastros de inadimplentes de crédito (ID n.º 501416 – pág. 24)

É lícito ao magistrado, se valer dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo, entretanto, analisar dois parâmetros consagrados em nossa doutrina e nossa jurisprudência: 1. A reparação pelos transtornos causados em virtude dos vícios no serviço, tomando-se o cuidado de evitar o enriquecimento ilícito ou o que a doutrina vem chamando de “industrialização dos danos morais”; 2. Sanção pedagógica ao condenado por prática de ato abusivo, levando-se em conta sua capacidade econômica.

Em relação ao primeiro parâmetro, penso que o valor de R$ 216.018,20 (duzentos e dezesseis mil, dezoito reais e vinte centavos) requerido pelo apelado exorbita qualquer limite de razoabilidade, razão pela qual o deferimento da indenização no valor pleiteado acarretaria enriquecimento ilícito, uma vez que a quantia é substancialmente maior do que o montante cobrado para a compensação por danos morais.

Analisando o segundo quesito, qual seja, o caráter pedagógico do dano moral, utilizado largamente nos tribunais superiores, também vislumbro a falta de razoabilidade no pedido de indenização no valor de R$ 216.018,20 (duzentos e dezesseis mil, dezoito reais e vinte centavos).

Esta Colenda Turma, em 4/2/2020, no julgamento da Apelação n.º 0045250-45.2012.8.14.0301, de relatoria do Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, entendeu como adequada a fixação de indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) no caso de inserção nominal indevida junto aos cadastros de restrição ao crédito.

APELAÇÃO. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. NOME NEGATIVADO JUNTO AO SERASA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A instituição que, por negligência, promove a indevida inscrição de cliente no Serasa, deve responder pela reparação, a título de danos morais.

2. Deve-se conferir à indenização por dano moral, caráter pedagógico, punitivo e inibidor da conduta ilícita do agente, assim como compensatório, em relação à vítima.

3. Contudo, entendo que o valor dos danos morais deve ser reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(2020.00624096-64, 212.216, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-02-04, Publicado em 2020-02-21)

Quantum que entendo adequado neste caso concreto considerando os transtornos que poderiam advir de tal fraude, já relatados acima, como a possibilidade em ser responsabilizado por acidentes ocorridos contra transeuntes ou condutores, bem como a aplicação de multas em razão de infrações de trânsitos e não somente levando em consideração a inscrição indevida por si só.

Portanto, reduzo o quantum indenizatório para o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), o qual deve ser corrigido a partir da data da presente decisão (data da fixação da indenização), nos termos do Enunciado n.º 362 da Súmula do STJ e devendo incidir juros moratórios a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.

III. DO DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, no sentido de modificar a sentença apenas com relação ao valor a ser indenizado, minorando-o para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e mantendo os demais termos.

É como voto
.

Belém, 17 de novembro

de 2020.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 08/02/2021